Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-44.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. MONITÓRIA. COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. REDE PRIVADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DISTRITO FEDERAL. INCABÍVEL. ESTADO DE PERIGO. INAPLICABILIDADE.

1. Ausente comprovação de negativa ou atraso de órgão de saúde pública em fornecer o serviço de internação, é incabível a denunciação do ente distrital.

2. Nos termos do artigo 156 do Código Civil, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

3. Ainda que se considere o efetivo risco de morte da paciente, não se vislumbra a causa de anulabilidade defendida, principalmente porque a cobrança efetuada não representa qualquer desproporcionalidade que possa caracterizar a onerosidade excessiva.

4. Comprovados os procedimentos realizados e os respectivos valores cobrados pelo hospital privado, é direito deste receber a remuneração correspondente.

5. Denunciação da lide rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.